Tribunal: CARF
Processo: 14485.001704/2007-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA FERNANDES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
14485.001704/2007-93
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.685 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
MC CANN ERICKSON PUBLICIDADE LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2002, 01/12/2005 a 31/12/2005
PEDIDO DE PARCELAMENTO - DESISTÊNCIA DO RECURSO -
DEFINITIVIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Tendo o contribuinte optado pelo parcelamento dos créditos, resta configurada
a renúncia, devendo ser declarada a definitividade do crédito, ficando
restabelecido a lançamento em seu estado original.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CONTAGEM
DO
PRAZO
DECADENCIAL.
Quando não comprovado nos autos o pagamento parcial do tributo enseja
aplicação da regra decadencial prevista no art. 173, I, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.001704/2007-93
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.685 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.001704/2007-93

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial motivado pelo Contribuinte face ao acórdão 2302-
01.766, proferido pela 2a Turma Ordinária / 3a Câmara / 2a Seção de Julgamento.
O crédito lançado pela fiscalização contra a empresa em epígrafe, conforme o
Relatório Fiscal, às fls. 51/58, corresponde às contribuições devidas à Seguridade Social, da
parte dos segurados, da empresa, para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho –
RAT, e das destinadas a Terceiros (Salário-Educação, INCRA, SESC e SEBRAE), cujos
recolhimentos não foram comprovados. O montante lançado, incluindo juros e multa, é de R$
676.863,63 (seiscentos e setenta e seis mil e oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e três
centavos), abrangendo o período de 01/2001 a 12/2002, e 1212005, consolidado em 24/10/2007.
Em 24/04/2008, a DRJ, no acórdão no 16-16.968, às fls. 209/233, considerou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Em 19/04/2012, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, às
fls. 239/252, exarou o Acórdão no 2302-01.766, DANDO PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Ordinário interposto pelo Contribuinte, para acatar o prazo decadencial exposto no CTN
e excluir do lançamento as competências até 11/2001, inclusive. A Decisão restou assim
ementada:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2002, 01/12/2005 a 31/12/2005

DECADÊNCIA. O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n°
08, declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das
contribuições previdenciárias, devem ser observadas as regras do Código
Tributário Nacional CTN. Comprovado nos autos o pagamento parcial, aplica-se o
artigo 150, §4°; caso contrário, aplica-se o disposto no artigo 173, I.

COOPERATIVAS DE TRABALHO. CONTRATANTE. CONTRIBUINTE.
Incidem contribuições previdenciárias na prestação de serviços por intermédio de
cooperativas de trabalho.

Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.685 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.001704/2007-93

CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Incidem contribuições previdenciárias sobre a remuneração e demais rendimentos
do trabalho recebidos pelas pessoas físicas.
SALÁRIO INDIRETO. Incide contribuições previdenciárias sobre a remuneração
atribuída ao empregado em desacordo com as previsões de não incidência
contidas no § 9o do art. 28 da Lei 8.212/91.

PEDIDO DE PERÍCIA. REQUISITOS. INDEFERIMENTO.
O indeferimento do pedido de perícia não caracteriza cerceamento do direito de
defesa, quando demonstrada sua prescindibilidade. Considerar-se-á como não
formulado o pedido de perícia que não atenda aos requisitos previstos no artigo
16, IV c/c §1° do Decreto n° 70.235/72.
Recurso Voluntário Provido em Parte

Em 04/02/2013, às fls. 263/281, o Contribuinte interpôs Recurso Especial,
arguindo, preliminarmente, a nulidade do acórdão recorrido em razão do dever-poder da
Administração Pública em rever seus atos, posto que eivados de nulidade, pois, como alegou, a
Recorrente arguiu, em seu Recuso Voluntário, que o valor da fatura que a agência de publicidade
emite ao cliente, não corresponde ao valor da prestação de seus serviços, eis que dentro dela
estão inseridos valores estranhos à receita advinda da sua prestação de serviços, sendo, por isso
mesmo expurgados para fins da base de cálculo para composição de qualquer tributo que tenha
por direcionamento a prestação de serviços, seja o INSS, seja a contribuição previdenciária.
No mérito do recurso, levantou divergência jurisprudencial acerca das seguintes
matérias: 1. Decadência - Pagamento apto a atrair o art. 150, § 4o, do CTN. O Contribuinte
aduziu que, conforme entendimento dos acórdãos paradigmas, na hipótese de tributo sujeito a
lançamento por homologação, como a contribuição previdenciária, quando o contribuinte efetua
o pagamento parcial, o termo inicial da decadência é o momento do fato gerador, por aplicação
exclusiva do art. 150, § 4o, do CTN, sem a possibilidade de cumulação com o art. 173, I, do
mesmo diploma. Diversamente, o acórdão recorrido, relativamente às parcelas não reconhecidas
pela empresa como integrantes do salário de contribuição não teria havido recolhimento de
contribuição previdenciária, o que ensejaria a contagem do prazo decadencial nos termos do art.
173, do CTN. 2. Cerceamento de defesa por ausência de análise de argumentos e 3.
Incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de diversas rubricas.
Para essas duas matérias, entretanto, o Contribuinte não apresentou acórdão paradigma.
Às fls. 325/327, o Contribuinte peticionou informando adesão ao “Refis da
Copa” em 22/08/2014, relativamente aos períodos de outubro a dezembro/2002 e de
dezembro/2005.
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, às fls. 345/351, a 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU SEGUIMENTO ao
recurso, restando admitida a divergência em relação à seguinte matéria: Decadência -
Pagamento apto a atrair o art. 150, § 4o, do CTN.
O Contribuinte restou cientificado, conforme fl. 365.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.685 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.001704/2007-93

A União manifestou-se à fl. 368 não haver interesse em apresentar contrarrazões.
Os Autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Paula Fernandes - Relatora

DO CONHECIMENTO
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.

PRELIMINAR DE DESISTÊNCIA PARCIAL

Conforme Requerimento de Desistência do Contribuinte, fls. 336 e 337.
1. Ocorre que, em 22.08.2014 a Requerente optou por recolher parte dos débitos
exigidos pela fiscalização, especificadamente os débitos relacionados as competências de
outubro a dezembro/2002 e dezembro/2005, com as reduções do denominado “Refis da Copa”
(artigo 2° da Lei n° 12.996/2014), e inciso I, do artigo 2° da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
13/2014), conforme demonstram os comprovantes anexos (Docs. 01. 04).
2. Sendo assim, em observância ao disposto no “caput” do artigo 8°, e §§ 5° e 6°,
da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 13/2014, a Requerente vem, por meio da presente, desistir
parcialmente e de forma irrevogável do Recurso Especial apresentado e renunciar quaisquer
alegações de direito apresentadas nos autos do processo administrativo, no que concernem as
competências de outubro a dezembro/2002 e dezembro de 2005.
À fl. 2003, a Secretaria da Receita Federal do Brasil apresentou despacho com os
seguintes termos:
“Encaminha-se o presente processo ao Carf para que se dê ciência à PFN para
oferecimento de contrarrazões e posteriormente seja enviado ao Carf para
julgamento do recurso especial do contribuinte. Salientamos que os débitos do
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.685 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.001704/2007-93

período de 10/2002 a 12/2002 foi desmembrado para o processo no
16151.720111/2016-18, tendo em vista a desistência parcial requerida pelo
contribuinte.”
Diante disto, não há mais litígio em questão, uma vez que o contribuinte
renunciou ao seu direito de discutir o lançamento efetuado e que no tocante a parte em discussão
esta foi objeto de desmembramento para os autos acima citados. Assim, deve-se declarar a
definitividade do crédito tributário nos moldes fixados no auto de infração.
Frise-se que ao aderir ao parcelamento de parte ou de todo o crédito e desistir
do procedimento administrativo, renunciando as alegações de direito, o parcelamento do
débito será realizado tendo por base os exatos valores apurados pelo Fisco quando do
lançamento tributário.

MÉRITO

1. DECADÊNCIA

As questões a serem dirimidas por esta C. Câmara Superior, portanto, recaem
apenas sobre o crédito tributário relacionado às competências de dezembro de 2001 a
setembro de 2002, relativo à contribuição previdenciária sobre serviços prestados por
cooperados através de cooperativas de trabalho, nos termos do art. 22, IV, da Lei
8.212/1991.
Quanto a parte superveniente à desistência, o Contribuinte pede a aplicação da
decadência por força da Súmula Carf 99, nos seguintes termos em seus memoriais:
Com efeito, diante do disposto na Súmula acima, chega-se à conclusão de que
a razão está no entendimento consignado nos acórdãos paradigmas, no sentido
de que, ainda que inexista especificamente o recolhimento do tributo sobre
determinado evento, havendo recolhimento de contribuição previdenciária no
período, deve ser reconhecida a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, para fins
de determinação do marco inicial do prazo decadencial. 12. Por essa linha,
basta a existência de recolhimento de contribuição previdenciária em
determinado período, inclusive de contribuição previdenciária sobre a folha de
salários, para que seja reconhecida a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, para
determinação do marco inicial do prazo decadencial.
E quanto a este tema cumpre frisar que foi decidido recentemente em sede de
julgamento de repetitivos de controvérsia, através do RE 595838 - É
inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.685 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.001704/2007-93

bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho.
No tocante a decadência não lhe assiste razão pois o pagamento da folha de
salários não aproveita para recolhimento devido a título de cessão de mão de obra prestada por
cooperativa, devendo ser mantida a aplicação da decadência nos termos do art. 173, I, do CTN.
Diante do exposto, recebo o Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, para
no mérito negar-lhe provimento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes

Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital